Tribunal: TJPA
Processo: 0828155-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828155-42.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DOS ARTS. 303 E 306 DO CTB. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO ART. 313 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303, caput, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal ao argumento de que os delitos imputados possuem penas máximas inferiores a 4 anos, sendo um deles de natureza culposa, inexistindo condenação anterior por crime doloso ou situação de violência doméstica, o que afastaria as hipóteses do art. 313 do CPP. Liminar deferida para revogar a prisão e aplicar medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de prisão preventiva quando os crimes imputados possuem pena máxima inferior a 4 (quatro) anos, sendo um deles culposo, inexistindo reincidência em crime doloso ou hipótese de violência doméstica, à luz do art. 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige a presença cumulativa dos fundamentos do art. 312 do CPP e das condições objetivas de admissibilidade previstas no art. 313 do mesmo diploma.
5. Os crimes imputados (arts. 303 e 306 do CTB) possuem penas máximas de 2 e 3 anos de detenção, respectivamente, não superando o limite de 4 anos previsto no art. 313, I, do CPP, além de um deles ser de natureza culposa.

6. Inexistem condenação anterior por crime doloso ou contexto de violência doméstica que autorizem a incidência dos incisos II e III do art. 313 do CPP.

7. A gravidade concreta da conduta não supre a ausência das condições objetivas de admissibilidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. Cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e concedida, com confirmação da liminar, para revogar a prisão preventiva, mantendo-se as medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
: “1. A decretação da prisão preventiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 312 e das condições objetivas do art. 313 do CPP. 2. É incabível a prisão preventiva quando os crimes imputados possuem pena máxima inferior a 4 anos e inexistem condenação anterior por crime doloso ou hipótese de violência doméstica.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CTB, arts. 303 e 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 880.872/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/09/2024; STJ, HC 593.250/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder a ordem
impetrada, com a manutenção das medidas cautelares impostas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos nove dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de LUCAS DOS SANTOS VIEIRA, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0822092-75.2025.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 20/12/2025, sob a acusação da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303,
caput
e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, realizada no mesmo dia pelo Juízo plantonista da 2ª Vara Criminal de Parauapebas.

Narram os autos que o paciente conduzia o veículo FIAT/SIENA ELX FLEX, cor preta, placa JUT-5422, pela Avenida Liberdade, quando perdeu o controle da direção e colidiu com uma pista de skate, causando o capotamento do automóvel. O passageiro Edilei Beltrão de Sousa ficou desacordado, apresentando fratura exposta no maxilar, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital. No estabelecimento hospitalar, o paciente foi submetido a teste de alcoolemia por agente do DMTT, que atestou índice de 0,68 mg/L. Após alta hospitalar, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências de lei.

A Defensoria Pública sustenta constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, argumentando que a decisão que decretou a prisão preventiva violou frontalmente o art. 313 do Código de Processo Penal, porquanto os delitos imputados possuem penas máximas abstratamente cominadas inferiores a 4 (quatro) anos, sendo de 2 (dois) anos o máximo para o art. 303 e de 3 (três) anos para o art. 306, ambos do CTB, o que afasta, de plano, o enquadramento na hipótese prevista no inciso I do referido dispositivo legal.

Aduz, ainda, que o art. 303 do CTB é crime de natureza culposa, o que por si só inviabiliza o decreto de prisão preventiva. Aponta a ausência de condenação criminal anterior transitada em julgado em desfavor do paciente e a total inexistência de imputação relacionada a crime em contexto de violência doméstica ou familiar, afastando igualmente as hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 313 do CPP.

Ressalta que a autoridade coatora reconheceu expressamente, na própria decisão, que a pena abstrata era inferior a 4 (quatro) anos, mas ainda assim manteve a custódia, fundamentando a medida na gravidade concreta da conduta, argumento que, segundo a impetração, contraria frontalmente a lei e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente e, no mérito, pela concessão definitiva do
writ
, com a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Enviados os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará em regime de plantão, o Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero deferiu o pedido de liminar em ID 32890593, determinando a revogação da prisão preventiva e substituindo-a por medidas cautelares. O paciente foi posto em liberdade em 21/12/2025.

Em informações (ID 33254896) a autoridade coatora esclareceu que o paciente foi preso em flagrante em 20/12/2025, nas circunstâncias narradas, e que o Ministério Público pugnou pela homologação do auto e pela conversão em prisão preventiva. Consignou, ainda, que a decisão prolatada em audiência de custódia fundamentou a medida na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração de condutas semelhantes, ressaltando que, no entendimento da autoridade coatora, a gravidade do comportamento justificaria a prisão preventiva ainda que o crime previsse pena inferior a quatro anos. Informou, por fim, que o paciente não ostenta antecedentes criminais neste TJPA, que o inquérito policial foi concluído e que a denúncia já consta dos autos, estando o feito em fase de instauração da ação penal.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça,
Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo conhecimento e concessão definitiva da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições consistentes e por isso deve prosperar.

O Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei n.º 12.403/2011 e reafirmada pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), disciplina o regime da prisão preventiva por meio de dois planos normativos distintos e cumulativos. O primeiro, previsto no art. 312, diz respeito aos fundamentos da medida, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal, os quais devem ser acompanhados de prova da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O segundo plano, estabelecido no art. 313, fixa as condições objetivas de cabimento da medida, funcionando como verdadeiro filtro de legalidade, sem o qual a prisão preventiva é inadmissível, ainda que presentes os fundamentos do art. 312.

Dispõe o art. 313 do CPP que a decretação da prisão preventiva somente será admitida: (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso em exame, nenhuma das três hipóteses do art. 313 do CPP se verifica.

Os delitos imputados ao paciente, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, do CTB) e condução de veículo com capacidade psicomotora alterada pelo álcool (art. 306 do CTB), possuem penas máximas de 2 (dois) e 3 (três) anos de detenção, respectivamente, ambas, portanto, inferiores ao limiar de 4 (quatro) anos exigido pelo inciso I. Além disso, a infração prevista no art. 303 é expressamente de natureza culposa, o que, por si só, já a exclui do âmbito de incidência da norma, que se refere exclusivamente a crimes dolosos.

Quanto ao inciso II, a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos demonstra que o paciente não ostenta qualquer condenação por crime doloso transitada em julgado neste Tribunal, circunstância confirmada pelas próprias informações prestadas pela autoridade coatora. Por fim, a hipótese do inciso III é igualmente inaplicável, pois os fatos narrados não guardam nenhuma relação com violência doméstica ou familiar.

Portanto, a prisão preventiva decretada em desfavor de LUCAS DOS SANTOS VIEIRA foi imposta à margem de qualquer das condições objetivas de cabimento estabelecidas pelo legislador, configurando constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem.

Não se ignora a gravidade fática dos eventos narrados nos autos. O acidente causou lesões de considerável gravidade à vítima Edilei Beltrão de Sousa, que sofreu fratura exposta no maxilar, e o índice de alcoolemia do paciente (0,68 mg/L) revela conduta de elevado grau de reprovabilidade. A autoridade coatora, aliás, reconheceu expressamente tais circunstâncias e delas extraiu, na decisão proferida em audiência de custódia, o argumento de que "a gravidade do comportamento, somada ao grau de exposição de terceiros ao risco de morte ou lesão, justifica a medida extrema, ainda que o crime preveja pena de reclusão inferior a quatro anos".

Ocorre que esse raciocínio não resiste ao confronto com o texto legal. A gravidade
in
concreto do fato é critério apto a embasar os fundamentos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, mas é absolutamente inidônea para suprir a ausência das condições objetivas de admissibilidade do art. 313. Tais condições constituem requisito autônomo e prévio, sem o qual sequer se ingressa na análise dos fundamentos cautelares.

O Superior Tribunal de Justiça tem sido categórico nesse sentido. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no HC n.º 880.872/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas (julgado em 16/09/2024, DJe 20/09/2024), assentou que, tratando-se de crime culposo, sendo o agente primário e não havendo prática em contexto de violência doméstica e familiar, fica impedido o decreto de prisão preventiva, nos termos da exigência contida no art. 313 do CPP, independentemente da gravidade dos fatos apurados. No mesmo sentido, cito:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DESCRITO NO ART. 302, § 1.º, INCISO III E § 3.º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. PREJUDICADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR.

1. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não é cabível a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa. Ademais, a hipótese dos autos não se amolda às situações previstas nos incisos II e III e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva com os requisitos necessários ou a fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. Prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.” (HC n. 593.250/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 9/10/2020.)
(grifei)

Conforme citado pelo impetrante, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a Seção de Direito Penal, no HC Criminal n.º 0812507-22.2025.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (julgado em 11/08/2025), fixou a tese de que a prisão preventiva é incabível nos casos em que o crime imputado não possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, nem envolve violência à pessoa, e que a ausência de reincidência e de circunstâncias excepcionais impede o enquadramento nas hipóteses do art. 313, incisos II e III, do CPP.

A concessão da ordem não importa, todavia, na liberdade irrestrita do paciente. A gravidade objetiva da conduta, dirigir com elevado teor alcoólico e causar acidente com vítima lesionada, recomenda a manutenção das medidas cautelares já impostas pelo Desembargador plantonista por ocasião do deferimento da liminar, as quais se mostram proporcionais e adequadas ao caso, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, e que deverão ser confirmadas por esta decisão de mérito.

Ante o exposto, ratificando a liminar outrora deferida, acompanhando o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
, para confirmar a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de LUCAS DOS SANTOS VIEIRA nos autos do Processo n.º 0822092-75.2025.8.14.0040, em virtude da ausência das condições objetivas de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, mantendo-se, todavia, as medidas cautelares substitutivas já impostas.

É o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2026